Tribunal: CARF
Processo: 16327.902653/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902653/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.776 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES E PROVAS
APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusos, não se tomando conhecimento, os argumentos e
provas não submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados
somente na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de pedido de compensação lastreado na alegação de recolhimento da
Contribuição para o PIS/Pasep em valor superior ao devido. Foi pleiteado o
aproveitamento de crédito no valor de R$ 1.018.682,59, mas homologada
compensação no valor de R$ 885.643,81.
2.
Consoante
anexo
ao
despacho
decisório
intitulado Informações
Complementares da Análise de Crédito, à fl. 471, que reproduz Decisão SCC à fl. 76,
teria restado constatada uma divergência não esclarecida entre o valor do débito
informado no Dacon (R$ 4.394.275,86) e na DCTF correspondente (R$
4.261.237,08).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902653/2010-62
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902653/2010-62

3. Regularmente cientificada pela via postal, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual, após traçar um histórico do procedimento
que culminou com a expedição do despacho decisório combatido, apresenta as razões
pelas quais, na sua visão, o despacho deveria ser reformado e, consequentemente,
homologada a compensação.
4. Segundo aduz, o crédito que é objeto da lide referir-se-ia a recolhimento de
PIS relativo a setembro de 2005 (R$ 1.018.682,59), integralmente utilizado na
compensação litigiosa. A diferença entre esse valor e o que foi reconhecido pelo
despacho decisório seria fruto de erro no preenchimento do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon).
5. Por equívoco, alega, quando da elaboração do demonstrativo, não teria sido
informado o valor do PIS recolhido na fonte (133.038,78), passível de dedução nos
termos do art. 7o da Instrução Normativa SRF no 480, de 2004. Transcreve o
dispositivo.
6. Esclarece, outrossim, que o PIS do mês de 09/2005 ter sido integralmente
declarado como suspenso na DCTF, em razão de provimento jurisdicional concedido
nos autos do Mandado de Segurança 2004.61.00003622-0, mas que, posteriormente,
teria desistido do processo judicial e aderido ao parcelamento instituído pela Lei no
11.941, de 2009.
7. A fim de demonstrar suas alegações, junta cópia de despacho decisório,
DARF, DCTF, DACON, folha do Livro Razão, petição da desistência do Mandado de
Segurança, consulta ao andamento do processo administrativo formado com a
finalidade de acompanhar o Mandado de Segurança, trecho da DIPJ, planilha
extraída do Livro Razão expondo as receitas consideradas para cálculo da
contribuição litigiosa, além de cópia do PER/DComp.
8. Defende o direito à compensação e a possibilidade de se superar o narrado
erro de material perpetrado no momento do preenchimento da declaração. Cita
doutrina e jurisprudência, além de excertos da legislação acerca do tema.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Período de apuração:
01/11/2005 a 30/11/2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO. A
compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver
revestido dos atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - Período de apuração:
01/11/2005 a 30/11/2005
ÔNUS PROBANTE. É do sujeito passivo o ônus probante do direito à
restituição e, consequentemente, à compensação.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada:
É o relatório.
Voto
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902653/2010-62

Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
II – Mérito
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela Recorrente e
utilizado para pagamento de débitos informados nas declarações de compensação.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou existir de fato
equivoco no Dacon que não considerou o valor do PIS recolhido na fonte (133.038,78), passível de
dedução nos termos do art. 7o da Instrução Normativa SRF no 480, de 2004, a saber:
Ocorre que, a parcela não reconhecida refere-se a valor de PIS retido na fonte
e posteriormente deduzido pelo Manifestante do montante apurado no período de
setembro de 2005, no valor de R$ 4.394.275,86, mas que, por equivoco do
manifestante, não foi informado na DACON (Ficha 11A — linhas 09 e 10), gerando
uma diferença entre o declarado em DCTF já com a dedução, no valor de R$
4.261.237,08 e o valor informado na DACON, sem a dedução do valor retido, veja-se:
Valor apurado na DACON (s/dedução) R$ 4.394.276,86
Valor declarado na DCTF (c/ dedução) R$ 4.261.237,08
Valor da diferença R$ 133.038,78
Ou seja, verifica-se que o valor não reconhecido pelo Fisco refere-se
exatamente a diferença entre os dois informes fiscais, tendo em vista a dedução
efetuada pelo Manifestante do valor do PIS retido na fonte, na apuração do valor
devido do PIS (set/2005), procedimento autorizado pela Instrução Normativa n9 480
de 15 de dezembro de 2004, verbis:
Art. 7o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser
deduzidos, pelo contribuinte, do valor do imposto e contribuições de mesma espécie
devidos, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
Referida dedução, foi registrada contabilmente na conta 1884500007,
conforme folha do Livro Razão ora anexada.
Para respaldar seu direito a Recorrente trouxe os seguintes documentos: cópia do
DARF no valor de R$ 1.018.682,59; DCTF de 09/2005; Dacon 3o trim/2005; folha do livro razão
– conta 1884500007 - PIS à COMP; petição de desistência do MS; consulta do PA
16327.001207/2007-33; DIPJ 2006 – AC Base de Cálculo do PIS e Composição do Valor
apurado de PIS; e PERDCOMP.
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a Recorrente não
demonstrou/comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência de provas hábeis
a comprovar de forma induvidosa a origem dos registros contábeis trazidos pelo contribuinte, a
saber:
14. Noutro giro, como é cediço, na forma do art. 36, da Lei no 9.784, de
29/01/1999, bem como por aplicação analógica do art. 333, I, do CPC2, cumpre ao
contribuinte trazer aos elementos que comprovem o seu direito creditório.
15. Nesse contexto, após analisar os elementos carreados ao processo em
especial a evolução do processo judicial que deu ensejo ao reconhecimento do
indébito, estou convicto de que o direito creditório não deve ser reconhecido.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902653/2010-62

16. De fato, há que se considerar, em primeiro lugar, que o contribuinte alega
que a diferença entre os valores lançados em DCTF e no Dacon decorreriam de erro
de preenchimento neste último, mas não demonstra, a meu ver, essa alegação.
17. Com efeito, embora a cópia extraída do Livro Razão exponha o valor do
débito, a meu ver, não fornece elementos capazes de identificar de que forma se
atingiu esse valor. O demonstrativo anexado aos autos, na mesma linha, tampouco
cumpre esse desiderato.
18. Quanto a esse aspecto, há que se destacar que a Instrução Normativa SRF
no 480, de 2004, invocada na manifestação de inconformidade, define os meios para
que o contribuinte demonstre a efetividade da retenção. Confira-se:
Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa
jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até o último dia
útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo ser disponibilizado em meio eletrônico,
conforme modelo constante do Anexo V, informando, relativamente a cada mês em
que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os
valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da prestação
dos serviços.
19. Como é possível extrair do texto transcrito, a legislação de regência
estabeleceu os meios para fosse demonstrada a efetividade da retenção ou o
recolhimento da contribuição retida. Compulsando os autos, não se localiza nenhum
desses elementos.
20. Insta acrescentar, quanto a esse ponto, que este relator, no intuito de
promover a busca da verdade material, realizou pesquisas no sistema SIEF -
Documentos de Arrecadação e não localizou recolhimentos relativos à alegada
retenção (Código 6188) compatíveis com os valores que não teriam sido computados
no DACON.
21. Com o mesmo objetivo, foram realizadas pesquisas no sistema DIRF e
igualmente não se localizou declaração prestada por uma das pessoas jurídicas
enumeradas na Instrução Normativa no 480, de 2004 que pudesse respaldar as
alegações da Manifestação de Inconformidade.
22. De qualquer forma, ainda que superadas tais questões, não haveria como
reconhecer o alegado direito creditório em face de que, como antecipado, a decisão
judicial que respaldou a compensação aqui debatida perdeu seus efeitos,
consequência do pedido de desistência formulado pelo contribuinte.
23. De fato, originalmente, o contribuinte apresentou a DCTF parcialmente
reproduzida à fl. 74, onde se informa um Débito de PIS no valor de R$
4.394.275,86, dos quais R$ 1.018.682,59, recolhidos mediante o DARF que daria
espeque à compensação que aqui se debate e R$ 3.375.593,27, suspensos.
24. Posteriormente, foi apresentada a DCTF retificadora reproduzida
parcialmente à fl. 75, confessando um débito no valor de R$ 4.261.237,08,
integralmente suspenso em razão de decisão judicial. Este foi o ponto de partida
para reconhecimento do direito creditório, conforme despacho decisório à fl. 76.
Confira-se (original não destacado):
Com base na informação apresentada pelo contribuinte e nas retiradas dos
sistemas da RFB (DCTF, DIPJ, DACON), considero que restou parcialmente
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902653/2010-62

demonstrada a existência do crédito alegado. O valor declarado em DACON relativo
ao PIS devido é de R$ 4.394.275,86, o valor declarado em DCTF relativo ao PIS
relativo ao mesmo período de apuração (setembro 2005) foi retificado para R$
4.261.237,08. Intimado a explicar, por duas vezes, a divergência entre os valores
declarados em DCTF e DACON, o contribuinte não se pronunciou, alegando
somente a existência da Ação Judicial que suspende a exigência do tributo em
questão. Isto posto, reconheço parcialmente o crédito alegado, no montante de R$
885.643,81 (resultado da diferença entre o DARF de R$ 1.018.682,59 e o montante
de R$ 133 038,78 - resultado da diferença entre os valores declarados como devido
na DACON e DCTF — PIS — PA setembro 2005).
Informo que o débito suspenso pela Ação Judicial é acompanhado pelo
processo administrativo no 16327.001207/2007-33 (DICAT/DEINF) e estará sujeito à
cobrança, caso assim determine a Justiça Federal posteriormente. Valor sujeito a
cobrança (original de 09/2005): R$ 4.261.237,08.
Em sede recursal, a Recorrente reforça suas alegações apresentadas em sede de
manifestação e junta diversos documentos e demonstrativos para comprovar suas alegações.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo que restou
configurado nos autos a preclusão prevista nos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235/72,
considerando que a Recorrente em sede de manifestação não trouxe documentos para comprovar
suas alegações, impossibilitando, assim, que o faça em sede recursal, sob pena de acarretar
supressão de instância.
A respeito do assunto, destaco o brilhante voto do Conselheiro Alexandre Kern,
cujas razões adoto com causa de decidir para afastar qualquer pretensão da Recorrente:
Provas e alegações oferecidos somente na instância recursal
No recurso voluntário, o interessado instrui seu arrazoado com cópia do Livro RAIPI,
fls. 103 a 211.
A possibilidade de conhecimento e apreciação desses novos documentos não
oferecidos à instância a quo, deve ser avaliada à luz dos princípios que regem o
Processo Administrativo Fiscal. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – PAF,
verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902653/2010-62

De acordo com as normas processuais, com aplicação analógica determinada pelo §
4o do art. 66 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, é no
momento processual da reclamação que a lide é demarcada e o processo
administrativo propriamente dito tem início, com a instauração do litígio, não se
permitindo, a partir daí, a abertura de novas teses de defesa ou a apresentação de
novas provas, a não ser nas situações legalmente excepcionadas.
A este respeito, Marcos Vinícius Neder de Lima e Maria Tereza Martínez López1
asseveram que “a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o
objeto da defesa as afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a
acompanha”.
Antônio da Silva Cabral, no seu livro “Processo Administrativo Fiscal” (Ed. Saraiva:
São Paulo, 1993, p. 172), assim se manifestou sobre o assunto:
‘O termo latino é muito feliz para indicar que a preclusão significa impossibilidade de
se realizar um direito, quer porque a porta do tempo está fechada, quer porque o
recinto onde esse direito poderia exercer-se também está fechado. O titular do direito
acha-se impedido de exercer o seu direito, assim como alguém está impedido de entrar
num recinto porque a porta está fechada.’
Na página seguinte, o mesmo autor, reportando-se aos órgãos julgadores de segunda
instância, completa:
‘Se o tribunal acolher tal espécie de recurso estará, na realidade, omitindo uma
instância, já que o julgador singular não apreciou a parte que só é contestada na fase
recursal.’
Cintra, Grinover e Dinamarco, no livro Teoria Geral do Processo, assim se posicionam
sobre a preclusão:
‘o instituto da preclusão liga-se ao princípio do impulso processual. Objetivamente
entendida, a preclusão consiste em um fato impeditivo destinado a garantir o avanço
progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para as fases anteriores do
procedimento. Subjetivamente, a preclusão representa a perda de uma faculdade ou de
um poder ou direito processual; as causas dessa perda correspondem às diversas
espécies de preclusão[..]’
Ensinam, também, estes doutrinadores que:
‘A preclusão não é sanção. Não provém de ilícito, mas de incompatibilidade do poder,
faculdade ou direito com o desenvolvimento do processo, ou da consumação de um
interesse. Seus efeitos confinam-se à relação processual e exaurem-se no processo.’
As alegações de defesa são faculdades do demandado, mas constituem-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor,
não sendo praticado no tempo certo, surgem para a parte conseqüências gravosas,
dentre elas a perda do direito de fazê-lo posteriormente, pois opera-se, nesta hipótese,
o fenômeno da preclusão, isto porque o processo é um caminhar para a frente, não se
admitindo, em regra, ressuscitar questões já ultrapassadas em fases anteriores.
De acordo com o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, supratranscrito, só é
lícito deduzir novas alegações em supressão de instância quando: 1) relativas a
direito superveniente; 2) competir ao julgador delas conhecer de ofício, a exemplo da
decadência; ou 3) por expressa autorização legal. O § 5o do mesmo dispositivo legal
exige que a juntada dos documentos deve ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das
condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. No presente caso, tal
demonstração não foi feita.
Mérito – prova do saldo credor
Matéria de extremada importância em sede processual é a referente à repartição do
ônus da prova nas questões litigiosas. Com efeito, da delimitação do ônus probandi
depende a definição de grande parte das responsabilidades processuais. Assim é nas
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902653/2010-62

relações de direito privado e, igualmente, nas relações de direito público, dentre as
quais as relacionadas à imposição tributária.
Neste campo, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o principio fundamental do
direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar. Assim é
que, nos casos de lançamentos de oficio, não basta a afirmação, por parte da
autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; pelo contrário, é fundamental
que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende da parte final do
caput do artigo 9° do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 PAF, que determina
que os autos de infração e notificações de lançamento "deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito". De outro lado, ao contribuinte a legislação impõe o ônus de
provar o que alega em face das provas carreadas pela autoridade fiscal, como
expresso no inciso III do artigo 16 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972, que
determina que a impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de oficio: à autoridade fiscal incumbe
provar, pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito; ao
contribuinte, cabe o ônus de provar o teor das alegações que contrapõe às provas
ensejadoras do lançamento. Já nos casos de ressarcimento de créditos, como no
presente processo, entretanto, o quadro resta um pouco modificado, como a seguir se
verá.
Quando a situação posta se refere à restituição, compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, como no caso que ora se apresenta, é atribuição do contribuinte a
demonstração da efetiva existência do crédito. Tanto é assim que a Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008, que regia, à época da transmissão
do PER/DComp, os processos de restituição, compensação e ressarcimento de
créditos tributários, assim expressa em vários de seus dispositivos:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o [...]
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
II os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
III o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14
de março de 1997.
§ 4o [...]
§ 5o [...]
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração
em meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902653/2010-62

§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada. mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Como se percebe, no ressarcimento de créditos, a autoridade competente para decidir
o pleito pode exigir a apresentação dos documentos comprobatórios da existência do
direito creditório como pre-requisito. E o que se deve ter por documentos
comprobatórios do crédito? Por óbvio que os documentos que atestem, de forma
inequívoca, a origem e a natureza do crédito. Sem tal evidenciação, o pedido
repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Não é lícito ao julgador, tanto em sede de apreciação de lançamento de oficio, quanto
em sede de pleito repetitório, dispensar a autoridade lançadora ou o pleiteante,
conforme o caso, do ônus que a lei impõe a cada um deles; tanto quanto não lhe é
lícito valer-se das diligências e perícias para, por vias indiretas, suprir o ônus
probatório que cabia a cada parte. Diligências existem para resolver dúvidas acerca
de questão controversa originada da confrontação de elementos de prova trazidos
pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como
obrigação, desde a instauração do litígio, às partes componentes da relação jurídica.
Já as perícias existem para fins de que sejam dirimidas questões para as quais exige-
se conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impassível de ser resolvida a
partir do conhecimento das partes e do julgador.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser informado
pelo principio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até aqui dito. É
que o referido princípio – de natureza estritamente processual, e não material
destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas partes, mas
isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido do
cumprimento do seu ônus probandi. Em outras palavras, o principio da verdade
material autoriza o julgador a ir além dos elementos de prova trazidos pelas partes,
quando tais elementos de prova induzem à suspeita de que os fatos ocorreram não da
forma como esta ou aquela parte afirma, mas de uma outra forma qualquer (o
julgador não está vinculado às versões das partes). Mas isto, à evidência, nada tem a
ver com propiciar à parte que tem o ônus de provar o que alega/pleiteia, a
oportunidade de, por via de diligências, produzir algo que, do ponto de vista
estritamente legal, já deveria compor, como requisito de admissibilidade, o pleito
desde sua formalização inicial.
Dito de outro modo: da mesma forma que não é aceitável que um lançamento seja
efetuado sem provas e que se permita posteriormente, em sede de julgamento e por
meio de diligências, tal instrução probatória, também não é aceitável que um pleito
repetitório seja proposto sem a minudente demonstração e comprovação da existência
do indébito e que posteriormente, também em sede de julgamento e por via de
diligências, se oportunize tais demonstração e comprovação.
O recorrente poderia objetar que, dada sistemática declaratória atual do procedimento
de ressarcimento/compensação, não lhe foi oportunizada a comprovação do crédito,
originado do ressarcimento do saldo credor. Objeção improcedente. Observe o
recorrente, em primeiro lugar, que o DDE no 850187716 apoiou-se, exclusivamente, na
transcrição do Livro RAIPI feita pelo próprio contribuinte no PER/DComp que
transmitiu.
Reitero: o valor do saldo credor inicial do PA 101/ 2008 (R$ 145.907,37) foi extraído
dos dados fornecidos pelo próprio contribuinte, sem qualquer contestação por parte do
Fisco.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902653/2010-62

Em sede de manifestação do inconformidade, o interessado alegou que o valor do
saldo credor em 31/12/2007 era R$ 173.328,09 (cf. cópia do Livro RAIPI que instruiu
a MI, fl. 67), e não R$ 145.907,37, adotado pelo SCC a partir das informações
oferecidas nos PER/DComp transmitidos.
Para refutá-los o manifestante deveria fazer prova cabal do erro dessas informações.
O manifestante, contudo, omitiu-se em comprovar como chegou a esse saldo credor.
Pretende fazê-lo agora, quando já esgotada a fase de instrução processual e mediante
a entrega – pura e simples de cópia do Livro RAIPI.
A par da preclusão acima referida, saiba o recorrente que, no caso específico dos
pedidos de ressarcimento de créditos, o contribuinte cumpre o ônus que a legislação
lhe atribui, quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do
crédito. E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está associada à
conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro, não basta
apresentar o registro, mas também indicar, de forma específica, que documentos
estão associados a que registros; ainda, é importante, quando a natureza da operação
escriturada/documentada for importante para a caracterização ou não do direito
creditório, que a descrição da operação constante dos registros e documentos seja
clara, sem abreviaturas ou códigos que dificultem ou impossibilitem a perfeita
caracterização do negócio. É dever processual de quem alega, vincular registros
contábeis a documentos fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações
por eles instrumentadas, não lhe sendo lícito simplesmente juntar a cópia do de um
livro fiscal, sem indicação individualizada de quais registros são pertinentes. A
atividade de "provar" não se limita, no mais das vezes, a simplesmente juntar
documentos aos autos; nos casos em que se tem inúmeros registros associados a
inúmeros documentos; provar significa associar registros e documentos de forma
individualizada, do mesmo modo que, no caso das provas indiciárias, exige-se a
contextualização dos fatos por via do cruzamento dos indícios.
Não é tarefa do julgador contextualizar os elementos de prova trazidos pelo
contribuinte no caso de um pedido de ressarcimento, tanto quanto não é contextualizar
os elementos de prova trazidos pela autoridade fiscal no âmbito de um lançamento de
oficio.
Quem acusa deve provar, contextualizando os elementos de prova que evidenciam a
infração; da mesma forma, quem pleiteia repetição deve provar a existência do direito
creditório, contextualizando os elementos de prova que evidenciam o crédito.
O recorrente também não se desincumbiu desse ônus processual, de forma que, mesmo
que, por liberalidade injustificável, se negasse vigência da regra de preclusão do § 4o
do art. 16 do PAF, os documentos juntados aos autos na fase recursal ainda assim não
mereceriam conhecimento.
Nesse contexto, quanto a existência do direito creditório reclamado, há tão-somente a
alegação do requerente, ora recorrente. Nada mais. E, em sede de prova, nada alegar e
alegar, mas não provar o alegado se equivalem (allegare nihil et allegatum non
probare paria sunt). A esse propósito, reporto-me à Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999. De acordo com o seu art. 36, que regulamenta o sistema de distribuição da carga
probatória no Processo Administrativo Federal: o ônus de provar a veracidade do que
afirma é do requerente:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei.
No presente caso, as novas razões e os documentos do equivoco cometido pela
Recorrente vieram somente em sede recursal, acarretando, assim, a preclusão prevista nos artigos
16 e 17, do Decreto no 70.235/72, inexistindo, ao meu ver qualquer hipótese das exceções que
permitam superar a preclusão e a supressão de instância.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902653/2010-62

Com efeito, caberia a Recorrente atacar a decisão de piso e demonstrar que
aqueles documentos comprovaram seu direito e, não simplesmente juntar novos documentos
para suprir a deficiência probatória ocorrida na fase de defesa.
Por fim, ressalta-se que a Recorrente foi intimada na fase de fiscalização à
demonstrar a origem do crédito, contudo, nada produziu no sentido de contribuir para solução do
litígio, tampouco em sede de manifestação conseguiu comprovar suas alegações, precluindo,
assim, seu direito de fazê-lo em sede recursal.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital